Tribunal: TJBA
Processo: 0307041-28.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307041-28.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. ÓBITO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10 DO CPC. PARTE RÉ QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
CONDENAÇÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA Nº. 421 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo que impor ao Apelado
a remoção do Autor para leito de UTI, com
realização de todos os

procedimentos clínicos e cirúrgicos para tratamento do AVC hemorrágico que sofrera. O processo fora extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que o óbito do Demandante culminou na perda superveniente do interesse processual, sem que tenha havido a condenação do sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios.

2. Decerto que se
atribui a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
à
quele que deu causa ao ajuizamento da demanda. Assim
, como no caso em tela houve a perda superveniente do interesse de agir, isto enseja a aplicação do disposto no art. 85, §10, do CPC.

3. Assim, abstratamente, não há qualquer óbice à condenação em honorários advocatícios quando a sentença proferida for de extinção do feito, em virtude da falta de interesse de agir superveniente, os quais devem ser devem ser fixados com base no princípio da causalidade.

4. Ocorre que, no caso em tela, tendo sido o Estado da Bahia quem deu causa ao ajuizamento da demanda, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais encontra óbice na previsão contida na Súmula 421, do STJ, segundo a qual “
o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
", impondo-se a manutenção da sentença.

APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0307041-28.2013.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
e Apelado, respectivamente,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA